Tribunal: TJSP
Processo: 1093015-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Transporte Aéreo – Autora adquiriu passagem aérea (São Paulo/Brasil – Tel Aviv/Israel) e alegou ter solicitado reserva de alimentação especial (kosher), permitida por sua religião – Alimentação não disponibilizada - Parte ré alegou não ter constatado nenhuma solicitação de alimentação especial, em nome da autora - Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Transporte Aéreo – Autora adquiriu passagem aérea (São Paulo/Brasil – Tel Aviv/Israel) e alegou ter solicitado reserva de alimentação especial (kosher), permitida por sua religião – Alimentação não disponibilizada - Parte ré alegou não ter constatado nenhuma solicitação de alimentação especial, em nome da autora - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.